Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700561-74.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILSON PORFIRIO PINHEIRO TELES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata–se agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos n. 0709760-09.2023.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, no qual a parte autora requereu a declaração de prescrição da pretensão punitiva do Detran/DF, relativamente ao Processo Administrativo n. 055.024124/2010, gerado pelo Auto de Infração n. S000880787; e, consequentemente, da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta no processo administrativo n. 055.024124/2010 ao agravante, oportunizando a este a imediata instauração de processo de renovação de sua CNH. Irresignado, o autor apresentou o presente agravo de instrumento. Arguiu que o auto de Infração e o processo administrativo supramencionados são do ano de 2010, estando, por conseguinte, sob a regência da então vigente da Resolução n. 182/2005 do Contran, notadamente, o art. 22 e parágrafo único. Afirmou que, em 28/05/2010, o agravante firmou o Termo de Ciência e Compromisso quanto a instauração do procedimento administrativo, data em que ocorreu a interrupção da prescrição. A penalidade de suspensão do direito de dirigir, todavia, somente foi aplicada, de forma definitiva, no dia 02/08/2018 (ID 151723329 de origem), ou seja, mais de 08 (oito) anos depois do marco interruptivo e do início da recontagem do prazo prescricional, inexistindo dúvida quanto à prescrição da pretensão punitiva no caso concreto. Defendeu que o juízo a quo considerou como início do prazo prescricional a notificação do infrator e o marco interruptivo da prescrição a expedição de decisão condenatória recorrível (art. 2o, inciso III, da Lei n. 9.873/99), o que vai de encontro à Resolução n. 182/2005 do Contran e à jurisprudência das Turmas Recursais do Distrito Federal. Isso posto, defendeu estar comprovada a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, ponderou a que penalização aplicada de forma indevida traz prejuízos ao exercício das atividades cotidianas do agravante, por impedi-lo de transitar em veículo de sua propriedade, ficando na dependência de meios de transporte público, bem como por obstar a renovação da sua Carteira Nacional de Habilitação-CNH, vencida em dezembro de 2022. Defendeu, por fim, a reversibilidade da medida. Requereu a antecipação da tutela recursal para declarar a prescrição da pretensão punitiva do Detran/DF, relativamente ao Processo Administrativo n. 055.024124/2010, gerado pelo Auto de Infração n. S000880787; e, consequentemente da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta, oportunizando ao agravante a imediata instauração de processo de renovação de sua CNH. No mérito, fez o mesmo pedido. Vieram os autos conclusos. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento contra decisões que deferir ou não quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso concreto, não se verifica a probabilidade de plano do direito, uma vez que, além da necessidade de se verificar a legislação aplicável ao caso concreto, a prescrição da pretensão punitiva quanto à penalidade de suspensão do direito de dirigir demanda dilação probatória (análise detida dos autos do processo administrativo). Ainda, assim não fosse a liminar requerida pelo agravante tem cunho satisfativo, isto é, esgota totalmente o objeto da ação, o que é vedado pelo ordenamento. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AUTO DE CONSTATAÇÃO. SINAIS DE EMBRIAGUEZ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que objetivava fosse suspensa a penalidade de suspensão do direito de dirigir. 2. Não obstante o auto de infração tenha sido lavrado antes da vigência do art. 165-A, que exige, para sua aplicação, a simples recusa do infrator a se submeter ao teste do bafômetro; o art. 165 do CTN, aplicável, também, à época, permite a certificação por teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento, que por meios técnicos ou científicos, da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. 3. O auto de constatação, colacionado aos autos, assinala sinais de embriaguez, como olhos vermelhos e odor etílico, além disso o próprio agravante afirmou ter ingerido "umas duas cervejas". Assim, ausente a probabilidade do direito. 4. A suspensão da penalidade de suspensão do direito de dirigir possui caráter satisfativo, o que encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o § 3o da Lei 8.437/1992, que dispõe ser vedada a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em parte, o objeto da ação. 5. Ausente, ainda, qualquer perigo de irreversibilidade decorrente da não concessão da medida antecipatória. 6. Ademais, necessária a oportunização do contraditório para que a outra parte se manifeste acerca dos argumentos da parte, inclusive quanto à suposta prescrição. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas, pelo agravante. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1300005, 07010372020208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Em face do exposto, recebo o agravo e indefiro a antecipação da tutela. Intime-se o agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 29 de março de 2023 14:15:38. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator